Tribunal: TJMT
Processo: 0013570-35.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0013570-35.2017.8.11.0015
RECORRENTE: MILAYNE VITORIA BATSCHKE SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTRO
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – id. 125752189 -, devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.